Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.

1. Inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. A despeito da possibilidade de discussão acerca da ilegalidade de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.